Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. OMISSÃO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que dá provimento à apelação para reduzir os alimentos para 20% dos rendimentos brutos, após a dedução dos descontos compulsórios, sem determinação de expedição de ofício ao órgão pagador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à determinação de comunicação ao órgão pagador do recorrente.
3. Necessidade de sanar vício relativo à ausência de comando para expedição de ofício a fim de cumprimento da obrigação alimentar fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
5. A omissão ocorre quando o acórdão deixa de apreciar ponto relevante suscitado pela parte e necessário à resolução da controvérsia. A jurisprudência dispõe que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas deve enfrentar as questões essenciais (Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma).
6. O acórdão reduz os alimentos para 20% dos rendimentos brutos após descontos compulsórios, porém não determina a expedição de ofício ao órgão pagador do recorrente, o que configura omissão a ser sanada para assegurar o cumprimento da decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de ofício ao órgão pagador do recorrente, a fim de que seja efetuado o desconto no valor ora fixado.
Legislação relevante: arts. 1.022 e 375 do CPC.
Acórdão relevante: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma.